Tribunal: TJES
Processo: 5007969-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007969-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO RIBEIRO MENDES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007969-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO RIBEIRO MENDES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE JULGAMENTO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o presente feito vem tramitando de forma regular, tanto assim que as providências solicitadas pelo Ministério Público se voltaram justamente à regularidade de representação processual de dois dos réus, a fim de se evitar cerceamento da defesa e/ou alguma nulidade processual. 2. Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007969-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO RIBEIRO MENDES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO RIBEIRO MENDES, preso preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput c/c artigo 40, VI (menor Marcos Vinícius), todos da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03 c/c artigo 244-B (menor Brayan) do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para prolação da sentença de julgamento.

Descreve a denúncia em síntese:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 09h42min, durante patrulhamento no bairro Nova Esperança, nesta cidade, policiais militares receberam informação de que na Rua Anchieta havia um grupo de traficantes, sendo que um deles estaria envolvido no furto da loja Dragão dos Móveis e que teriam usado parte da mercadoria para comprar un revólver. Ato contínuo, ao se deslocarem para o referido endereço, os agentes avistaram em frente à casa número 02, o menor Marcos Vinicius Moura de Araújo, momento que este ao perceber a presença da guarnição, jogou algo para dentro do quintal da casa. Na abordagem pessoal do menor Marcos, foi encontrado um celular LG K9, sendo objeto do furto, bem como 05 (cinco) buchas de maconha. Outrossim, os agentes avistaram dentro da casa um homem branco de camisa branca pulando o muro lateral. Infere-se dos autos que os agentes indagaram ao Marcos e este informou que dentro da casa havia mais dois celulares furtados na Dragão dos Móveis, confirmando ter praticado o furto na loja. Em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram cinco homens dormindo em colchões no chão, sendo estes os denunciados THALES, VALDEIR, LEANDRO, JEFFERSON e menor Brayan Barros da Silva. Emerge-se dos autos que na busca no interior da residência foram encontrados 08 (oito) aparelhos celulares, 70 (setenta) buchas de maconha, 01 (um) revólver calibre 32, Taurus com numeração 210232 com 06 munições do mesmo calibre, bem como 06 (seis) munições calibre 38 e 04 (quatro) relógios.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando à sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, o presente feito vem tramitando de forma regular, tanto assim que as providências solicitadas pelo Ministério Público se voltaram justamente à regularidade de representação processual de dois dos réus, a fim de se evitar cerceamento da defesa e/ou alguma nulidade processual.

Além disso, pude observar trechos dos documentos anexados aos autos, inclusive da própria inicial, que o extenso lapso temporal se deu, exclusivamente, por parte da defesa dos acusados, veja-se:

“Verifica-se que a instrução findou com a audiência realizada em 02.05.2022, momento em que a defesa do paciente Leandro e do assistido Jefferson apresentou alegações finais orais, ficando a defesa dos outros 2 corréus intimada para apresentar memoriais em 5 dias, conforme ato judicial em

anexo (...). Em virtude da não apresentação das alegações finais pelo patrono anterior dos outros dois corréus Thales e Valdeir, foi constituída uma nova defesa, ficando esta intimada por decisão proferida no dia 22.06.2022 para dar prosseguimento ao feito dentro do prazo de cinco dias (Vol. 2 - fls. 246-247). Em virtude da inércia dos advogados apontados pelos acusados, foi nomeado advogado dativo em decisão proferida em 23.03.2023 (Vol 2 - fl. 200) para atuar em defesa dos dois corréus (Thales e Valdeir) e finalmente apresentar alegações finais em forma de memoriais, o que ocorreu em 13.10.2023 (Vol. 2 - fls. 257-261).” (Trechos da petição inicial)

“Na data de 23/03/2023, este Juízo, além de reavaliar e manter o decreto prisional, determinou a intimação dos corréus THALES RAMOS PINTO e VALDEIR DOS SANTOS BARROS, para constituírem novo advogado, visando a apresentação das alegações finais por memoriais, nomeando, desde já, Defensor Dativo, haja vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária (fl. 250 – cópia anexa)” (Informações do magistrado primevo, id 8947507.)

“Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, ressalto que a Defesa constituída dos acusados VALDEIR DOS SANTOS BARROS e THALES RAMOS PINTO, embora intimada, em 03 (três) oportunidades, para apresentação de alegações finais por memoriais, deixou transcorrer os prazos, sem manifestação, surgindo a necessidade de intimar os referidos denunciados para constituírem novo advogado e nomear Defenso r Dativo para o caso de inércia, sendo que um dos réus em questão não foi localizado.” (Informações do magistrado primevo, id 8947507.)

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para a prolação da sentença de julgamento.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.